Tribunal: TJSP
Processo: 0040578-44.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000574400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0040578-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante
LOURIVAL FLORENCIO DO NASCIMENTO e Paciente ADEMILSON DA
SILVA MARTINS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da impetração.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0040578-44.2019.8.26.0000
2
Voto no 46.884
Habeas Corpus no 0040578-44.2019
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de Tupã
Vara das Execuções Processo no 361.344
Impetrante: Lourival Florencio do Nascimento
Paciente: ADEMILSON DA SILVA MARTINS
O ilustre impetrante formulou este pedido de
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Ademilson da
Silva Martins, apontando como autoridade coatora MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais de Tupã.
Relata que o paciente foi condenado ao
cumprimento da pena no total de 43 anos, 5 meses e 4 dias de
reclusão. Sustenta que o pedido de progressão terminou negado pela
autoridade de primeira instância, mesmo presentes os requisitos
legais necessários. Alega que o paciente faz a jus a benefícios, tanto
que sempre retornou das saídas temporárias que lhe foram
concedidas nos anos de 2017, 2018 e 2019. Invoca a aplicação das
garantias constitucionais e do princípio da causalidade. Requer,
assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja
beneficiado com a progressão ao regime aberto.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 25),
prestou informações o digno juízo impetrado (fl. 29), enviando cópias
de documentos (fls. 30-38).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0040578-44.2019.8.26.0000
3
O
ilustre
representante
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 40-42).
É o relatório.
O impetrante busca através da presente
impetração a progressão do ora paciente ao regime aberto.
Como sabido, o habeas corpus não é
instrumento adequado para acelerar a concessão ou alterar decisões
proferidas no processo de execução, porquanto envolve o
conhecimento de matéria de fato, como a presença dos requisitos
objetivos e subjetivos para tanto. Depois, a pretensão deve ser
dirigida ao juízo da execução, consoante o artigo 66, III, b, da LEP,
prevendo-se o agravo como recurso apropriado contra a decisão
proferida, na forma do artigo 197 do referido Diploma.
Conforme
informações
prestadas
pela
autoridade coatora e de acordo com as peças que instruem a presente
impetração, o ora paciente foi condenado ao cumprimento de 43
anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, tendo iniciado o cumprimento
em 30 de março de 1998, cujo término está previsto para 20 de
março de 2042. Posteriormente, foi beneficiado com a progressão ao
regime semiaberto. Os pedidos formulados pela Defesa para a
concessão da remoção do paciente à modalidade aberta terminaram
indeferidos diante da ausência do requisito objetivo temporal.
Contudo, o cumprimento de 1/6 pelo crime remanescente será
alcançado no dia 13 de março do corrente.
Como visto, os pedidos não foram acolhidos
em primeira instância pois ausente requisito legal necessário a tanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0040578-44.2019.8.26.0000
4
Contudo, como supramencionado, em poucos dias, o requisito então
faltante, será alcançado, a significar que a autoridade de primeira
instância certamente concederá ao paciente a pretendida progressão
de regime.
Destarte,
não
se
vislumbra
qualquer
ilegalidade ou constrangimento a ser reconhecido através do remédio
heroico.
Ante tais motivos, não se conhece da
impetração, recomendando-se à autoridade coatora que regularize a
situação processual do ora paciente.
Figueiredo Gonçalves
relator